Tribunal: TJMT
Processo: 1023402-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1023402-18.2020.8.11.0000
E M E N T A
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTS. 4o E 7o DA LEI COMPLEMENTAR No 3.242/2008, ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 3.652/2011 E ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR No 4.083/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - AFRONTA “AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA E BURLA AO CONCURSO PÚBLICO” – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ATUAÇÃO LEGIFERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL - CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – ART. 22, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 4.083/2014 - ASSESSOR TÉCNICO – FUNÇÕES TÍPICAS DE CARGOS PARA OS QUAIS SE EXIGE CONCURSO PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - ART. 4o DA LEIS COMPLEMENTAR No 3.242/2008 - ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - ACÓRDÃO DO TJMT – VÍCIO NÃO VISUALIZADO - ART. 7o DA LEI COMPLEMENTAR N° 3.242/2008 - CARGO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO - FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO/CHEFIA E SUBORDINADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – DIRETRIZES DO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – NÃO CARACTERIZADA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL INTEGRADO – JULGADO DO TJMG – ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 3.652/2011- COMPLEXO NORMATIVO NÃO IMPUGNADO – ÓBICE AO EXERCÍCIO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – ENTENDIMENTO DO STF – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Ao se considerar a atuação legiferante da Câmara Municipal, reconhece-se sua legitimidade para figurar nesta relação processual, sobretudo por ser o órgão competente “para realização do controle preventivo de constitucionalidade das normas municipais” (TJMT, ADI N.U 0032386-47.2016.8.11.0000).
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.
Para emissão de pareceres técnicos, é fundamental que seus subscritores possuam autonomia e independência, o que somente pode ser assegurado quando preenchidos por servidores efetivos e selecionados por impessoal e objetivo concurso público.
O e. Órgão Especial do TJMT firmou entendimento no sentido de que dispositivos legais que tratam apenas das atribuições administrativas da Controladoria Geral do Munícipio não contém “qualquer mácula que possa, de alguma forma, ofender a Constituição Estadual e muito menos a Carta Magna, mormente pelo fato da demanda questionar a criação de cargos comissionados” (ADI N.U 1014296-32.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).
Se a função de Secretário de Controle Interno Municipal desempenha posição de comando, envolvendo a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, evidencia-se a relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal. Não se desconhece que o auditor/controlador interno não pode ser escolhido livremente, justamente porque o administrador não deve ter ascendência sobre àquele responsável pela fiscalização do ente municipal. Porém, o desempenho de funções institucionais relativas à direção do Órgão de Controle Interno perante a Administração Municipal pressupõe uma relação de confiança.
O i. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n o 1.264.676, reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de controlador interno por meio de servidores comissionados, por considerar sua natureza técnica. Porém, ao avaliar o cargo de diretor de controle interno, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de Secretário de Controle Interno do Município de Várzea Grande, declarou a inconstitucionalidade não pela natureza técnica da função, mas sim pela falta de descrição, “de forma clara e objetiva”, das atribuições a serem exercidas pelo seu titular (8.6.2020). Nessa ótica, não se identifica óbice para o desempenho da função de secretariado, devidamente descrita em ato normativo, por servidor comissionado no âmbito de Controladoria Interna do Municipal.
“A celeuma gira em torno de saber se o cargo Controlador-Geral do Município (in casu, Secretário) deve necessariamente ser preenchido por servidor público efetivo ou é uma faculdade relegada à discricionariedade do Chefe do Executivo, como impõe o art. 7o da Lei Complementar no 3.242/2008 [...]. Deveras, trata-se de uma discussão que clama melhor amadurecimento pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por enquanto não há um posicionamento consolidado no sentido de solucionar a controvérsia na ocupação do cargo de controlador-geral (se deve ou não ser necessariamente preenchido por servidor de carreira), de forma que a regulamentação, por ora, fica relegada à discricionariedade de cada ente federado. No âmbito da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por exemplo, adota-se o preenchimento por servidor de carreira, como revela o art. 9o da Lei Complementar 550/2014, a saber:[...].A Controladoria-Geral de União, por sua vez, já contou com advogados e juristas na composição do cargo de Controlador-Geral, sem causar maiores constrangimento à ordem legal. Desse modo, como dito alhures, há uma escassez de precedentes do STF no tocante aos contornos legais do cargo de Controlador-Geral, mormente se deve ou não ser obrigatoriamente preenchido por servidores da carreira. Ao mesmo tempo, a realidade dos entes federados e seus respetivos Poderes não revelam uniformidade na estruturação desse sistema, o que clama pela adoção de um posicionamento revisto de cautela na abordagem dos contornos jurídicos das normas que tratam da forma de provimento do cargo de chefia do Sistema de Controle Interno.Embora essa discussão se mostre intensa e necessária, certo é que o formato do pedido proposto pelo autor mostra-se inepto para atingir o fim a que se destina. Isto é, pretende introduzir o raciocínio de que o cargo deva ser ocupado por servidor de carreira, mas, para esse desiderato, pede a extirpação integral do dispositivo responsável pela própria existência do cargo no mundo jurídico. Acaso julgado procedente o pedido nessa parte, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do dispositivo, o efeito da decisão judicial não produzirá vedação ou restrição alguma, mas tão somente gerará um cenário de vácuo no comando da Chefia do Sistema de Controle Interno do Município de Várzea Grande/MT, surgindo, nesses termos, nítida incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido. [...] (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional).
“- Não há inconstitucionalidade em relação ao cargo de provimento em comissão de Controlador Geral [...] uma vez que, além de ser um cargos de direção, parte das suas atribuições demonstram a relevância da nomeação de pessoa de confiança do Prefeito Municipal, [...].” (TJMG, ADI 1.0000.15.084664-0/000 - Relator: Des. Versiani Penna)
O Tribunal de Justiça não deve interferir na estrutura político-administrativa do Município, ainda mais em sede de controle interno, ao se considerar que a função envolve, na essência, atividade de direção/chefia, como consignado no julgamento da ADI 1014296-32.2020.8.11.0000. Em outras palavras, “descabe impor restrições ao poder de autoorganização do Município além das já constitucionalmente previstas” (TJSP, ADI 2126846-72.2016.8.26.0000; ADI 2135294- 97.2017.8.26.0000).
Tratando-se de atos normativos que possuem vínculo de interconexão com leis subsequentes, cabe ao autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade, no momento da sua postulação, submetê-los integralmente ao Tribunal, sob pena de obstar o efetivo exercício do controle concentrado de constitucionalidade. Ausente a impugnação de todo o conjunto normativo, “a ação não se credencia a julgamento de mérito” (STF, ADI 3.261/AL – Relator: Min. Marco Aurélio).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023402-18.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AUTOR), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REU), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REU), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4o VOGAL - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUDICOM-MT

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

REQUERIDO:
VÁRZEA GRANDE CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDIU O JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTS. 4o E 7o DA LEI COMPLEMENTAR No 3.242/2008, ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 3.652/2011 E ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR No 4.083/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - AFRONTA “
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA E BURLA AO CONCURSO PÚBLICO” –
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ATUAÇÃO LEGIFERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL - CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – ART. 22, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 4.083/2014 - ASSESSOR TÉCNICO – FUNÇÕES TÍPICAS DE CARGOS PARA OS QUAIS SE EXIGE CONCURSO PÚBLICO -
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA -
ART. 4o DA LEIS COMPLEMENTAR No 3.242/2008 - ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - ACÓRDÃO DO TJMT – VÍCIO NÃO VISUALIZADO - ART. 7o DA LEI COMPLEMENTAR N° 3.242/2008 - CARGO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO - FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO/CHEFIA E SUBORDINADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – DIRETRIZES DO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – NÃO CARACTERIZADA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL INTEGRADO – JULGADO DO TJMG – ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 3.652/2011- COMPLEXO NORMATIVO NÃO IMPUGNADO – ÓBICE AO EXERCÍCIO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – ENTENDIMENTO DO STF –
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

Ao se considerar a atuação legiferante da Câmara Municipal, reconhece-se sua legitimidade para figurar nesta relação processual, sobretudo por ser o órgão competente
“para realização do controle preventivo de constitucionalidade das normas municipais”
(TJMT, ADI N.U 0032386-47.2016.8.11.0000).

A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

Para emissão de pareceres técnicos, é fundamental que seus subscritores possuam autonomia e independência, o que somente pode ser assegurado quando preenchidos por servidores efetivos e selecionados por impessoal e objetivo concurso público.

O e. Órgão Especial do TJMT firmou entendimento no sentido de que dispositivos legais que tratam apenas das atribuições administrativas da Controladoria Geral do Munícipio não contém
“qualquer mácula que possa, de alguma forma, ofender a Constituição Estadual e muito menos a Carta Magna, mormente pelo fato da demanda questionar a criação de cargos comissionados”
(ADI N.U 1014296-32.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Se a função de Secretário de Controle Interno Municipal desempenha posição de comando, envolvendo a própria direção

da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, evidencia-se a relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal. Não se desconhece que o auditor/controlador interno não pode ser escolhido livremente, justamente porque o administrador não deve ter ascendência sobre àquele responsável pela fiscalização do ente municipal. Porém, o desempenho de funções institucionais relativas à direção do Órgão de Controle Interno perante a Administração Municipal pressupõe uma relação de confiança.

O i. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n o 1.264.676, reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de controlador interno por meio de servidores comissionados, por considerar sua natureza técnica. Porém, ao avaliar o cargo de diretor de controle interno, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de Secretário de Controle Interno do Município de Várzea Grande, declarou a inconstitucionalidade não pela natureza técnica da função, mas sim pela falta de descrição,
“de forma clara e objetiva”,
das atribuições a serem exercidas pelo seu titular (8.6.2020). Nessa ótica, não se identifica óbice para o desempenho da função de secretariado, devidamente descrita em ato normativo, por servidor comissionado no âmbito de Controladoria Interna do Municipal.

“A celeuma gira em torno de saber se o cargo Controlador-Geral do Município (in casu, Secretário) deve necessariamente ser preenchido por servidor público efetivo ou é uma faculdade relegada à discricionariedade do Chefe do Executivo, como impõe o art. 7o da Lei Complementar no 3.242/2008 [...]. Deveras, trata-se de uma discussão que clama melhor amadurecimento pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por enquanto não há um posicionamento consolidado no sentido de solucionar a controvérsia na ocupação do cargo de controlador-geral (se deve ou não ser necessariamente preenchido por servidor de carreira), de forma que a regulamentação, por ora, fica relegada à discricionariedade de cada ente federado. No âmbito da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por exemplo, adota-se o preenchimento por servidor de carreira, como revela o art. 9o da Lei Complementar 550/2014, a saber:[...].A Controladoria-Geral de União, por sua vez, já contou com advogados e juristas na composição do cargo de Controlador-Geral, sem causar maiores constrangimento à ordem legal. Desse modo, como dito alhures, há uma escassez de precedentes do STF no tocante aos contornos legais do cargo de Controlador-Geral, mormente se deve ou não ser obrigatoriamente preenchido por servidores da carreira. Ao mesmo tempo, a realidade dos entes federados e seus respetivos Poderes não revelam uniformidade na estruturação desse sistema, o que clama pela adoção de um posicionamento revisto de cautela na abordagem dos contornos jurídicos das normas que tratam da forma de provimento do cargo de chefia do Sistema de Controle Interno.Embora essa discussão se mostre intensa e necessária, certo é que o formato do pedido proposto pelo autor mostra-se inepto para atingir o fim a que se destina. Isto é, pretende introduzir o raciocínio de que o cargo deva ser ocupado por servidor de carreira, mas, para esse desiderato, pede a extirpação integral do dispositivo responsável pela própria existência do cargo no mundo jurídico. Acaso julgado procedente o pedido nessa parte, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do dispositivo, o efeito da decisão judicial não produzirá vedação ou restrição alguma, mas tão somente gerará um cenário de vácuo no comando da Chefia do Sistema de Controle Interno do Município de Várzea Grande/MT, surgindo, nesses termos, nítida incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido. [...]
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional).

“- Não há inconstitucionalidade em relação ao cargo de provimento em comissão de Controlador Geral [...] uma vez que, além de ser um cargos de direção, parte das suas atribuições demonstram a relevância da nomeação de pessoa de confiança do Prefeito Municipal, [...].”
(TJMG, ADI 1.0000.15.084664-0/000 - Relator: Des. Versiani Penna)

O Tribunal de Justiça não deve interferir na estrutura político-administrativa do Município, ainda mais em sede de controle interno, ao se considerar que a função envolve, na essência, atividade de direção/chefia, como consignado no julgamento da ADI 1014296-32.2020.8.11.0000. Em outras palavras,
“descabe impor restrições ao poder de autoorganização do Município além das já constitucionalmente previstas”
(TJSP, ADI 2126846-72.2016.8.26.0000; ADI 2135294- 97.2017.8.26.0000).

Tratando-se de atos normativos que possuem vínculo de interconexão com leis subsequentes, cabe ao autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade, no momento da sua postulação, submetê-los integralmente ao Tribunal, sob pena de obstar o efetivo exercício do controle concentrado de constitucionalidade. Ausente a impugnação de todo o conjunto normativo,
“a ação não se credencia a julgamento de mérito”
(STF, ADI 3.261/AL – Relator: Min. Marco Aurélio).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUDICOM/MT – em face dos arts. 4o e 7o da Lei Complementar no 3.242/2008 [Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Controle Interno – SEMCI –], do art. 3o da Lei Complementar no 3.652/2011 [Dispõe sobre a alteração da nomenclatura da Secretaria Municipal de Controle Interno – SEMCI – para Controladoria Geral do Município; altera sua estrutura organizacional; cria cargos em Comissão e dá outras providências] e do art. 22 da Lei Complementar no 4.083/2015 [Reorganiza a estrutura básica administrativa do Poder Executivo Municipal e dá outras providências] do Município de Várzea Grande (ID 66269965).

A requerente sustenta que: 1
) “a legislação municipal em comento ao criar cargos públicos de provimento em comissão, cuja natureza das atribuições a serem exercidas não se caracterizam a toda evidência, como estritamente de direção, chefia e assessoramento, e ainda, sem atribuições expressamente definidas, padece do vício de inconstitucionalidade material, uma vez que consubstanciam afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência e burla ao Concurso Público insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal e reproduzidos no artigo 129 da Constituição Estadual de Mato Grosso”
; 2) este e. Tribunal, no julgamento da ADI no 1010030-36.2019.8.11.0000, firmou entendimento no sentido de que os cargos comissionados da Controladoria Geral do Munícipio devem ser preenchidos por servidores
“da carreira de controle interno, pois, não se trata de atividades de assessoramento, chefia ou direção”
.

Pede a procedência para que declarada a inconstitucionalidade “dos
Arts. 4 e 7 da Lei Compl. No 3.242/2008 e Art. 3 da Lei Compl. no 3.652/2011 e 22 da Lei Compl. no 4083/2015”
, bem como a
“Declarada a Inconstitucionalidade por omissão dos Arts. 4 e 7 da Lei Compl. No 3.242/2008 e Art. 3 da Lei Compl. no 3.652/2011 e 22 da Lei Compl. no 4083/2015”
(ID 66269965), com documentos (ID 58408011/58408018).

A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência por considerar que
“os processos legislativo [...] não contêm vícios formais que possam macular de inconstitucionalidade as lei s em comento”
(ID 696604680).

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE argui a ilegitimidade ativa da AUDICOM/MT. No mérito, manifesta-se pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela modulação de efeitos
ex nunc
(ID 73221471).

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pelo
“reconhecimento da legitimidade da Associação dos Auditores e Controladores Internos dos Municípios do Estado de Mato Grosso – AUDICOM/MT para promover a ação direta combatendo o art. 7o da Lei Complementar no 3.242/2008”; “ii) pelo não conhecimento da ação em relação ao art. 7o da Lei Complementar no 3.242/2008, em razão da inépcia do pedido, nos termos do art. 4o da Lei no 9.868/1999”; “iii) pela improcedência da ação em relação ao art. 4o da Lei Complementar no 3.242/2008, eis que apenas trata das atribuições administrativas da Secretaria Municipal de Controle Interno (posteriormente renomeada para Controladoria Geral do Município)”; “iii) pelo não conhecimento da ação na parte que pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 3.652/2011, em razão da ausência da impugnação de todo o complexo normativo”;
e
“iv) pelo não conhecimento da ação na parte que pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 22 da Lei Complementar no 4.083/2015, em razão da ausência de pertinência temática”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador -Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 76655466).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR – OAB/MT 12264.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE suscita a ilegitimidade ativa da AUDICON/MT sob assertiva de que a
“a autora não instruiu a ação com os atos constitutivos necessários a demonstrar sua representatividade e legitimidade temática”.

A AUDICOM/MT é uma entidade de classe que atua na defesa das prerrogativas, direitos e interesses de Auditores e Controladores Internos Municipais do Estado de Mato Grosso, consoante os arts. 1o (parte final), I, e 5o, II do seu respectivo Estatuto Social (ID’s 66269965 e

76655466).

O c. STF assentou diretriz jurisprudencial de que as associações somente podem manejar ações de controle concentrado fundadas em normas jurídicas que recaiam sobre interesses típicos da classe representada (ADI 5837 AgR - Relator: Dias Toffoli – 17.10.2018).

No caso, os dispositivos previstos nas Leis Complementares no 3.242/2008 [Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Controle Interno – SEMCI –] e no 3.652/2011 [Dispõe sobre a alteração da nomenclatura da Secretaria Municipal de Controle Interno – SEMCI – para Controladoria Geral do Município; altera sua estrutura organizacional; cria cargos em Comissão e dá outras providências] envolvem as atribuições e exercício de cargos da estrutura do Sistema de Controle Interno do Município de Várzea Grande/MT, de modo que se reconhece a pertinência temática para a propositura da ação, ou seja
, “o interesse considerado o respectivo estatuto e a norma que se pretenda fulminada”
(STF, ADI 1.873 – Relator: Min. Marco Aurélio – 19.9.2003).

Frise-se que este e. Órgão Especial, no julgamento da ADI no 1010030-36.2019.8.11.0000, proposta em face de leis que criaram cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, confirmou a legitimidade ativa da AUDICOM/MT sob dois aspectos, quais sejam, a representatividade e pertinência temática (TJMT, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – 28.5.2020).

Assim sendo, reconhece-se a legitimidade da AUDICOM/MT quanto à impugnação dos arts. 4o e 7o da Leis Complementar no 3.242/2008 e do art. 3o da Lei Complementar no 3.652/2011.

No tocante à inconstitucionalidade do art. 22 da Lei Complementar no 4.083/2015, a AUDICOM/MT se insurge sobre as atribuições do cargo de Assessor Técnico pertencente ao quadro da estrutura administrativo do Poder Executivo Municipal,
in verbis
:

“DO ASSESSOR TÉCNICO

Art. 22. Compete ao Assessor Técnico, o assessoramento técnico especializado a todas as áreas da unidade da Secretaria, podendo este abranger as áreas jurídica, tecnológica, de comunicação, de planejamento, além de outras, de acordo com as especificidades funcionais que atendam as necessidades da Secretaria, demandadas pelo Secretário e as seguintes atribuições:

I - Elaboração de pareceres, laudos técnicos, notas técnicas de acordo com a área funcional;

II – Prestar assessoramento ao Secretário ou autoridade equiparada em matérias que requeiram o desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos às políticas públicas de interesse do governo municipal;

III – Prestar assessoramento ao Secretário nas diversas fases do processo decisório que requeiram conhecimento e confiança;

IV – Assessorar o Secretário nas atividades de levantamento, compilação e análise de dados e informações relativas às variáveis que participam do processo decisório, relativo à matéria objeto de análise e decisão superior;

V – Instruir expedientes sobre matérias estratégicas de governo, que requeiram análise e parecer de mérito submetido ao seu exame;

VI – Assessorar a chefia superior no acompanhamento técnico da ação programática da Administração Municipal;

VII – Coletar, organizar, analisar e gerenciar dados e informações técnicas relativas ao controle de execução das políticas públicas municipais e das metas e objetivos do governo;

VIII – Acompanhar a autoridade superior em repartições públicas, audiências, encontros, entre outros eventos para os quais for designado;

IX – Participar, quando indicado, de conselhos, comitês, comissões e grupos de estudo em geral, que requeiram assessoramento técnico;

X – Assessorar a chefia superior na apuração e avaliação dos indicadores de desempenho e de qualidade das unidades de trabalho;

XI – Desenvolver outras atividades de assessoramento e as determinadas pelo secretário;”

O referido artigo não gera efeitos direta e exclusivamente sob os membros da associação [Auditores e Controladores Internos Municipais do Estado de Mato Grosso], pois trata-se de atribuição de cargo pertencente a todos os órgãos da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Município de Várzea Grande/MT. Vale dizer, o cargo de Assessor Técnico integra a estrutura básica do Município, de modo que o alcance da norma não recai sobre interesses exclusivos da AUDICOM/MT.

Na hipótese, extrai-se
“uma discrepância entre os objetivos institucionais defendidos pela associação e o objeto perseguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, cenário que prejudica o reconhecimento do requisito da pertinência temática, imprescindível aos legitimados especiais que pretendem deflagrar a demanda”
, conforme destacado pela i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador -Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 76655466).

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“
Carência de interesse jurídico, diante da ausência de pertinência temática, considerada a abrangência da norma e os objetivos institucionais da associação autora. Legitimidade ativa condicionada à demonstração de interesse. Ilegitimidade ativa ad causam.”
(TJSP; ADI 2285516-09.2019.8.26.0000 - Relator: Des. Márcio Bartoli – 16.10.2020)

Com essas considerações,
ACOLHE-SE EM PARTE
a preliminar para reconhecer a ilegitimidade ativa da AUDICOM/MT para impugnar o art. 22 da Lei Complementar no 4.083/2014.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL)

Eminentes pares:

Confesso que estou com dúvida, porque o Des. Marcos Machado adota a linha de que o art. 22
da
Lei Complementar no 4.083/2015 é abrangente, o que apartaria todos os assessores técnicos de todas as áreas do Município.

A questão que me chama atenção é a possibilidade desse assessor técnico emitir pareceres na área de controle interno, porque como bem destacou o eminente advogado em sua manifestação, trata-se de um cargo técnico-científico.

Imagine que um auxiliar técnico possa emitir pareceres sobre as contas do prefeito municipal, em sendo exonerável
ad nutum,
exatamente por ser um cargo de confiança. Isso muito me preocupa.

O Tribunal de Contas tem a Súmula no 8, que proíbe a contratação em cargo comissionado de auditores internos, porque o cargo de auditor interno do Município ou do Estado é cargo técnico-científico incompatível com a natureza do cargo comissionado. Essa é a minha dúvida.

Des. Marcos Machado, Vossa Excelência enfrentará essa questão?

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

Tentarei estancar a dúvida apresentada, que não é a primeira vez, porque Vossa Excelência apresentou esse questionamento em uma ADI de Sinop, salvo engano, está com vistas a Vossa Excelência, é de relatoria da eminente Desa. Maria Erotide Kneip.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL)

Sim, mas a situação é um pouco diferente.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

De toda sorte, o assessor técnico tem previsão na lei e as suas atribuições estão nela relacionadas. O artigo 22
da Lei Complementar no 4.083/2014,
diz o seguinte:

“DO ASSESSOR TÉCNICO

Art. 22. Compete ao Assessor Técnico, o assessoramento técnico especializado a todas as áreas da unidade da Secretaria, podendo este abranger as áreas jurídica, tecnológica, de comunicação, de planejamento, além de outras, de acordo com as especificidades funcionais que atendam as necessidades da Secretaria, demandadas pelo Secretário e as seguintes atribuições:

I - Elaboração de pareceres, laudos técnicos, notas técnicas de acordo com a área funcional;

Veja esse inciso. Há um pressuposto, o servidor não poderá emitir um parecer sem formação em direito, está implícito, não há lógica para interpretação diversa, por exemplo, colocar um enfermeiro para fazer laudo técnico numa área de contabilidade.

Continuo a leitura:

II – Prestar assessoramento ao Secretário ou autoridade equiparada em matérias que requeiram o desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos às políticas públicas de interesse do governo municipal;

III – Prestar assessoramento ao Secretário nas diversas fases do processo decisório que requeiram conhecimento e confiança;

IV – Assessorar o Secretário nas atividades de levantamento, compilação e análise de dados e informações relativas às variáveis que participam do processo decisório, relativo à matéria objeto de análise e decisão superior;

V – Instruir expedientes sobre matérias estratégicas de governo, que requeiram análise e parecer de mérito submetido ao seu exame;

VI – Assessorar a chefia superior no acompanhamento técnico da ação programática da Administração Municipal;

VII – Coletar, organizar, analisar e gerenciar dados e informações técnicas relativas ao controle de execução das políticas públicas municipais e das metas e objetivos do governo;

VIII – Acompanhar a autoridade superior em repartições públicas, audiências, encontros, entre outros eventos para os quais for designado;

IX – Participar, quando indicado, de conselhos, comitês, comissões e grupos de estudo em geral, que requeiram assessoramento técnico;

X – Assessorar a chefia superior na apuração e avaliação dos indicadores de desempenho e de qualidade das unidades de trabalho;

XI – Desenvolver outras atividades de assessoramento e as determinadas pelo secretário;”

Então, esse recorte, do artigo dessa lei, não envolve e não vincula, a meu ver, a uma atividade de controle interno.

É como se estivéssemos uma decisão obstativa ao município de se ter servidores comissionados.

Sabemos que precisamos da atuação dos servidores comissionados, mesmo porque é temporária, é mutável.

Espero ter sanado a dúvida de Vossa Excelência, e para fechar o raciocínio voto na preliminar o art. 22
da
Lei Complementar no 4.083/2015, porque há outros impugnados.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL)

Ao examinar o artigo 22 da
Lei Complementar no 4.083/2014, parece-me que numa primeira “passada de olhos” que o inciso I padece de inconstitucionalidade. Diz o
caput
:

“DO ASSESSOR TÉCNICO

Art. 22. Compete ao Assessor Técnico, o assessoramento técnico especializado
a todas as áreas da unidade da Secretaria [inclusive o Control Interno]
, podendo este abranger as áreas jurídica, tecnológica, de comunicação, de planejamento, além de outras, de acordo com as especificidades funcionais que atendam as necessidades da Secretaria, demandadas pelo Secretário e as seguintes atribuições:

I - Elaboração de pareceres, laudos técnicos, notas técnicas de acordo com a área funcional;

Parece-me que o inciso I, não os demais, padece de inconstitucionalidade porque pode permitir que assessores técnicos emitam pareceres, inclusive jurídicos, e muito mais grave, os pareceres de controle interno, sem que sejam elaborados por servidores concursados.

Com a devida vênia ao Des. Marcos Machado, recepciono a presente ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 22 da
Lei Complementar no 4.083/2014.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL)

Eminentes pares:

Diante da questão apresentada, alinho-me à divergência bem pontuada pelo eminente Des. Orlando de Almeida Perri.

Acrescento, ainda, que tenho a convicção de que a inconstitucionalidade não se apega apenas ao inciso I do artigo 22 da
Lei Complementar no 4.083/2014, mas também a uma parte do
caput
do art. 22, uma vez que permite maior extensão quando dispõe em seu texto o termo: “além de outras”, assim permite-se incluir tanto o controle interno e como qualquer outro setor.

Com essas breves considerações, com a devida
vênia
ao relator, acompanho o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Senhora Presidente:

Permita-me uma questão que me parece ser importante. Às vezes buscamos simplificar e objetivar o julgamento, mas passa por uma tendência de reflexões ou de alcance que não está na delimitação ou nos limites objetivos da discussão.

Friso que há uma pertinência temática muito importante que é requisito próprio do elemento da pretensão. Por mais que sejam ou possa ser inconstitucional o inciso II destacado pelo eminente Des. Juvenal Pereira da Silva e o inciso I pelo Desembargador Orlando Perri, é importante definir o alcance dela para o controle interno, porque retirar a previsão legal porque abrange o controle interno e todas as áreas da secretaria é simplesmente tolher atividades de assessoramento dos servidores comissionados relacionados às diversas outras áreas.

Faço essa ponderação, pois se o colegiado entender que é caso de reconhecimento, apenas faça-se encaminhamento para fins de controle interno, porque assim teríamos estancada a discussão com relação a esta lei e às demais pastas, porque não é essa a finalidade desta lei, nem é o propósito desse artigo, com a devida
vênia
.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL)

Senhora Presidente:

Permita-me uma colocação com relação à pertinência temática.

Parece-me que o inciso I do artigo 22 da
Lei Complementar no 4.083/2014, diz respeito a todas as áreas que fazem assessoramento técnico, inclusive jurídico, como afirmei anteriormente, porque a natureza do cargo comissionado é destinada apenas às funções de direção, chefia e assessoramento, não se presta ao desempenho de atividades técnicas ou operacionais, que é a situação do inciso I.

Portanto, entendo que existe pertinência temática porque é abrangente a todas as áreas dos servidores públicos do Município de Várzea Grande.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

Pertinência temática em relação à legitimidade, ou seja, ao controle interno. Com relação ao alcance, não tenho dúvida.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL)

A questão, se acolher o voto preliminar do Des. Marcos Machado, o artigo 22 da
Lei Complementar no 4.083/2014 fica excluído de apreciação, mas, se não acolhermos, será apreciada a constitucionalidade. O Des. Marcos Machado terá que fazer o voto de mérito, ou seja, apreciar se é ou não inconstitucional.

Primeiramente, o que está em discussão é se o
artigo 22 da
Lei Complementar no 4.083/2014 está dentro dessa pertinência temática, apenas isso.

Ainda não estamos no momento de dizer se há ou não inconstitucionalidade, se entrará na discussão da pertinência temática.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Desembargador Paulo da Cunha, agradeço a intervenção.

É nesse sentido que tentei explicar. O Des. Paulo da Cunha fez o recorte processual, ou seja, destacou o momento que estamos.

É um encaminhamento, a meu ver, pela rejeição, no caso, voto pelo acolhimento em parte da preliminar. O que poderíamos fazer é não acolhê-la, portanto, rejeitar a preliminar, e no mérito, analisar a constitucionalidade.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (8o VOGAL)

Eminentes pares,

Ouvi com muita atenção tanto o voto do Des. Orlando Perri, quanto à explanação do Des. Marcos Machado e do eminente Des. Paulo da Cunha.

Entendo que, por ora, devemos verificar se existe ou não pertinência temática, e nesse aspecto, o Des. Orlando Perri foi muito esclarecedor a respeito de que, como abrange todas essas situações existe pertinência temática.

Dessa forma, penso que devemos apreciar o mérito, que é a inconstitucionalidade ou não do art. 22 da Lei em comento.

Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Orlando de Almeida Perri, com as achegas do Des. Paulo da Cunha.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (9o VOGAL)

Acompanho o voto do Des. Orlando Perri.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (10o VOGAL)

Com a devida
vênia
do douto relator, acompanho o voto do Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11o VOGAL)

Eminentes Pares,

O Des. Paulo da Cunha pontuou de forma assertiva, o Des. Orlando Perri abriu divergência para julgar procedente a questão.

Estou com um caso da mesma matéria para julgarmos na sequência, que é de Rondonópolis. Tenho essa preliminar de pertinência temática, na qual adianto que a rejeito, assim como fez a Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer.

Rejeito a questão preliminar, mas não nos termos em que fez o Desembargador Orlando de Almeida Perri, com julgamento de mérito. Aprecio a preliminar, assim como faz o Des. Marcos Machado, colocando-a em julgamento para acolhimento ou não.

Assim, no caso em apreço, divirjo do relator para rejeitar a preliminar, e trago em meu voto, que já adianto, que quanto à pertinência temática, ainda que o Município entenda o contrário, é certo que o STF possui entendimento firme de que: “
as entidades de classe e as confederações sindicais somente podem lançar mão das ações de controle concentrado quando mirarem normas jurídicas que digam aos interesses típicos da classe representada
”.

Peço
vênia
ao douto relator, divirjo dessa preliminar para rejeitar e apreciar a ação no seu todo, como foi proposta.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Com a devida
vênia
, retifico meu voto e acompanho a divergência.

V O T O RETIFICAÇÃO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL)

Não sei se retifiquei meu voto, mas na verdade era isso que queria deixar claro, está em julgamento a pertinência temática, portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL)

Perfeita a colocação do Des. Paulo da Cunha, na verdade acabei por me confundir e adentrei ao mérito.

Portanto, está em julgamento a preliminar de pertinência temática.

POR MAIORIA, REJEITARAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE argui sua ilegitimidade passiva por entender que
“a relação processual trava-se entre o autor e o Município, que já figura no polo passivo desta lide”.

De fato, as Leis Municipais Complementares nos 3.242/2008; 3.652/2011 e 4.083/2015 foram propostas por iniciativa do Poder Executivo Municipal.

Não obstante, os respectivos projetos legislativos tramitaram regularmente perante à CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, obtiveram pareceres favoráveis da Comissão de Constituição de Justiça e foram aprovados, por maioria absoluta de votos.

Ao se considerar a atuação legiferante da CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, reconhece-se sua legitimidade para figurar nesta relação processual, sobretudo por ser o órgão competente
“para realização do controle preventivo de constitucionalidade das normas municipais”
(TJMT, ADI N.U 0032386-47.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Tribunal Pleno – 6.7.2016).

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“1. Descabe cogitar da possibilidade de exclusão da Câmara Municipal de Juscimeira como parte interessada na presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 6o da Lei n. 9.868/99 e 172 do RITJMT, uma vez que possui participação no processo legislativo que culminou na sanção da lei cuja constitucionalidade ora é invocada e a Mesa Diretora respectiva figura como um dos legitimados a propor a ação direta, nos termos do art. 124, IX, da CE/MT, sendo-lhe facultando inclusive interpor os recursos cabíveis caso a tutela jurisdicional não satisfaça os interesses institucionais a ela inerentes, não se aplicando, pois, os termos do enunciado da Súmula 525/STJ.”
(ADI N.U 1016732-95.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Órgão Especial – 28.7.2020)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

U N Â N I M E

EM 13 DE MAIO DE 2021:

APÓS REJEITAR AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADA A PEDIDO DO RELATOR.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A AUDICOM/MT visa a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o e 7o da Lei Complementar no 3.242/2008 [Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Controle Interno – SEMCI –] e art. 3o da Lei Complementar no 3.652/2011 [Dispõe sobre a alteração da nomenclatura da Secretaria Municipal de Controle Interno – SEMCI – para Controladoria Geral do Município; altera sua estrutura organizacional; cria cargos em Comissão e dá outras providências].

Vejamos as disposições submetidas a controle concentrado, separadamente, para delimitação e melhor compreensão da demanda, segundo assertivas do autor.

Da inconstitucionalidade do art. 22 da Lei Complementar no 4.083/2015:

A AUDICOM/MT se insurge sobre as atribuições do cargo de Assessor Técnico pertencente ao quadro da estrutura administrativo do Poder Executivo Municipal, de modo que o controle de constitucionalidade deve ser concentrar sobre o provimento no âmbito da Controladoria Geral do Município de Várzea Grande, conforme delimitação do objeto, firmada por este e. Órgão Especial.

Dito isso, passa-se à análise da norma questionada:

“DO ASSESSOR TÉCNICO

Art. 22. Compete ao Assessor Técnico, o assessoramento técnico especializado a todas as áreas da unidade da Secretaria, podendo este abranger as áreas jurídica, tecnológica, de comunicação, de planejamento, além de outras, de acordo com as especificidades funcionais que atendam as necessidades da Secretaria, demandadas pelo Secretário e as seguintes atribuições:

I - Elaboração de pareceres, laudos técnicos, notas técnicas de acordo com a área funcional;

II – Prestar assessoramento ao Secretário ou autoridade equiparada em matérias que requeiram o desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos às políticas públicas de interesse do governo municipal;

III – Prestar assessoramento ao Secretário nas diversas fases do processo decisório que requeiram conhecimento e confiança;

IV – Assessorar o Secretário nas atividades de levantamento, compilação e análise de dados e informações relativas às variáveis que participam do processo decisório, relativo à matéria objeto de análise e decisão superior;

V – Instruir expedientes sobre matérias estratégicas de governo, que requeiram análise e parecer de mérito submetido ao seu exame;

VI – Assessorar a chefia superior no acompanhamento técnico da ação programática da Administração Municipal;

VII – Coletar, organizar, analisar e gerenciar dados e informações técnicas relativas ao controle de execução das políticas públicas municipais e das metas e objetivos do governo;

VIII – Acompanhar a autoridade superior em repartições públicas, audiências, encontros, entre outros eventos para os quais for designado;

IX – Participar, quando indicado, de conselhos, comitês, comissões e grupos de estudo em geral, que requeiram assessoramento técnico;

X – Assessorar a chefia superior na apuração e avaliação dos indicadores de desempenho e de qualidade das unidades de trabalho;

XI – Desenvolver outras atividades de assessoramento e as determinadas pelo secretário.”

As atribuições do referido cargo envolvem exercício de funções ínsitas de assessoramento, tais como elaboração de pareceres, laudos/notas técnicos; assessoramento em matérias que requeiram “
estudos e pesquisas”
; assessoramento de secretários; instrução de expedientes que requeiram análise; assessoramento de chefia superior; coleta/organização/análise/gerenciamento de dados/informações relativas ao controle de execução de políticas públicas; acompanhamento de autoridade superior; participação de conselhos/comitês/comissões e grupos de estudo, dentre outras atividades de assessoramento ou determinadas pelo secretário.

Esses cargos são de confiança, estão vinculados aos Secretários Municipais
e possuem atribuições devidamente descritas no ato normativo impugnado, de modo que não retratam desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.

O substantivo masculino “assessor” tem origem no termo em latim
assessor,õris
e significa ajudante, auxiliar e assistente. Trata-se de
“especialista em determinado assunto que auxilia alguém em cargo de decisão com subsídios da área da sua especialidade”,
conforme definição constante do Dicionário Houaiss (Rio de Janeiro, Objetiva, 2001, p. 231).

No mesmo sentido, segue-se lição do i. Prof. Plácido e Silva:

“Assessor. Assim se diz de pessoa que é colocada como adjunto, assistente ou participante das funções de outrem. Diz-se, principalmente, da pessoa graduada em direito e perita na jurisprudência que se põe como adjunta de um profissional de outra especialidade. É tomado, pois, na significação de consultor ou de conselheiro."
(Vocabulário jurídico. 25a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004)

Por sua vez, a AUDICOM/MT não impugnou o número de cargos providos, sendo que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE esclareceu que, atualmente, existem tão somente 3 (três) cargos de assessor técnico na estrutura da Controladoria Geral.

Essa quantificação não se revela desproporcional, notadamente por se tratar de Município de grande porte (TJMT, ADI no 1011500-39.2018.8.11.0000 - Órgão Especial Cível – 3.8.2020).

Em sede de ADI, não há como analisar com profundidade a situação de cada servidor nomeado ou o trabalho por ele efetivamente desempenhado, razão pela qual afigura-se constitucional o dispositivo de lei que cria cargos comissionados especificando suas atribuições de assessoramento

(TJMG, ADI no 1.0000.19.080849-3/000 – Relator: Des. Paulo Cézar Dias – 15.5.2020).

Sobre o tema, Régis Fernandes de Oliveira e Manolo Del Olmo ensinam:

“Se os cargos correspondem às atribuições de direção, chefia e assessoramento, e foram declarados em lei de livre provimento e exoneração, os pressupostos básicos estarão preenchidos e só poderão ser contestados judicialmente se o seu número for desproporcional em relação ao tamanho da Administração, o que equivale dizer, somente um número abusivo pode ser objeto de questionamento.”
(Servidor público: doutrina e jurisprudência. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 22)

Nesse quadro, a criação e existência do cargo
de assessor técnico
está em consonância com a orientação emanada do c. STF, no julgamento do RE no 1.0421.210/SP, em repercussão geral, no qual foram firmadas as seguintes teses:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
(Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 27.9.2018).

Para o caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Os cargos em comissão de Assessor Jurídico [..] criados pela administração municipal, têm atribuições estabelecidas em legislação específica e vigente, compatíveis com a normativa constitucional, que declara serem de livre nomeação e exoneração e se destinarem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas do município para eleger prioridades e determinar que o administrador pratique um ato discricionário, cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença.”
(Ap 46105/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – 11.9.2017)

Frise-se que tanto a Constituição Federal (art. 37, II) como a Constituição Estadual (arts. 129 e 136) conservaram nos quadros da Administração Pública a figura do cargo em comissão, justamente por considerá-lo necessário à efetividade do serviço público.

Em suma, a norma impugnada não se revela inconstitucional, seja por inexistir ofensa ao art. 129, I e II da CE, tampouco violação aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade ou burla a regra do concurso público.

Da inconstitucionalidade do art. 4o da Lei Complementar no 3.242/2008

O art. 4o da Lei Complementar no 3.242/2008 dispõe que:

“Art. 4o Fica criada a Secretaria Municipal de Controle Interno - SEMCI, vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de secretaria, com o objetivo de executar as atividades de controle municipal, mediante o exercício das seguintes COMPETÊNCIAS:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoavelmente;

VII - exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII - exercer o controle sobre créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste Artigo;

X - supervisionar as medidas adotadas pelo Poder Executivo para o retomo da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar no 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de restos a pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar no 101/2000;

XIII - controlar o alcance do cumprimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV - acompanhar o cumprimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas emendas constitucionais no 14/1998 e 29/2000, respectivamente, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas do Estado, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluída as fundações instruídas ou mantidas pelo poder público municipal, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XV - verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVI - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.”

A norma impugnada dispõe sobre às atribuições administrativas da Secretaria Municipal de Controle Interno (posteriormente renomeada de Controladoria Geral do Município) e tem conteúdo meramente programático. Em outras palavras, o referido dispositivo versa sobre as funções burocráticas a serem desempenhadas pela Controladoria-Geral do Município e, portanto, não comporta análise sobre a criação dos cargos criados na estrutura desse órgão.

Registre-se que este e. Órgão Especial firmou entendimento no sentido de que dispositivos legais que tratam apenas das atribuições administrativas da Controladoria Geral do Munícipio não contém
“qualquer mácula que possa, de alguma forma, ofender a Constituição Estadual e muito menos a Carta Magna, mormente pelo fato da demanda questionar a criação de cargos comissionados”
(TJMT, ADI N.U 1014296-32.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Órgão Especial – 23.10.2020).

Portanto, inexiste o vício apontado.

Da inconstitucionalidade do art. 7o da Lei Complementar n° 3.242/2008:

Essa norma tem a seguinte redação:

“Art. 7o O cargo de Secretário de Controle Interno é exercido a título de função de confiança a ser ocupado, preferencialmente, por servidor titular de cargo de provimento efetivo com designação do prefeito Municipal a profissional que detenha capacidade técnica e profissional.”

A inconstitucionalidade sustentada pela AUDICOM/MT reside na possibilidade de ocupação do cargo Secretário de Controle Interno por servidor público comissionado ao invés de servidor público efetivo.

Entretanto, a AUDICOM/MT sequer questiona as atribuições do referido cargo e/ou omissão atribuível aos Poderes Executivos/Legislativos.

De toda sorte, a função abarca desempenho de atividades de secretariado, tais como: dirigir a SEMCI e coordenar sistemicamente as atividades dos auditores internos do Executivo e das entidades descentralizadas, se existirem, da Administração Pública Municipal;

assinar o Relatório Anual de Gestão encaminhada e assinada pelo responsável pela contabilidade do Município;

elaborar, divulgar e gerir o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Sistema - "Manual do SMCI"; emitir instruções normativas de atualização do Manual do SMCI, quando necessárias; realizar reuniões mensais de trabalho e avaliação de resultados com os auditores e servidores da SEMCI; assinar e encaminhar ao Prefeito Municipal, ou ao Presidente da Câmara Municipal, Relatório de Comunicação de Não-Conformidades, até 30 dias após o conhecimento dos fatos eivados de irregularidades e/ou ilegalidades de acordo com a legislação vigente; encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, comunicação de Não-Providências, conforme estabelecido nesta Lei Complementar; encaminhar, trimestralmente, relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores (Lei Complementar n° 3.242/2008, art. 5).

Das atribuições descritas, denota-se evidente posição de comando e relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal, justamente por envolver a própria
direção
da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara.

Na estrutura administrativa do Município de Várzea Grande, a ocupação do cargo de Secretário de Controle Interno distingue-se do cargo de controlador/auditor interno, o qual é provido exclusivamente por meio de concurso público, consoante as informações prestadas pela Procuradoria Municipal.

Não se desconhece que o auditor/controlador interno não pode ser escolhido livremente, justamente porque o administrador não deve ter ascendência sobre àquele responsável pela fiscalização do ente municipal. Porém, o desempenho de funções institucionais relativas à direção do Órgão de Controle Interno perante a Administração Municipal pressupõe uma relação de confiança.

O i. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n o 1.264.676, reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de
controlador interno
por meio de servidores comissionados, por considerar sua natureza técnica. Porém, ao avaliar o cargo de
diretor de controle interno
, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de Secretário de Controle Interno do Município de Várzea Grande, declarou a inconstitucionalidade não pela natureza técnica da função, mas sim pela falta de descrição,
“de forma clara e objetiva”,
das atribuições a serem exercidas pelo seu titular (8.6.2020).

Nessa ótica, não se identifica óbice para o desempenho da função de secretariado, devidamente descrita em ato normativo, por servidor comissionado no âmbito de Controladoria Interna do Municipal.

A propósito, integra-se o parecer da i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional para não reconhecer a obrigatoriedade do provimento do cargo de Secretário de Controle Interno exclusivamente por servidores de carreira,
in verbis:
:

“A celeuma gira em torno de saber se o cargo Controlador-Geral do Município (in casu, Secretário) deve necessariamente ser preenchido por servidor público efetivo ou é uma faculdade relegada à discricionariedade do Chefe do Executivo, como impõe o art. 7o da Lei Complementar no 3.242/2008 [...].

Deveras, trata-se de uma discussão que clama melhor amadurecimento pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por enquanto não há um posicionamento consolidado no sentido de solucionar a controvérsia na ocupação do cargo de controlador-geral (se deve ou não ser necessariamente preenchido por servidor de carreira), de forma que a regulamentação, por ora, fica relegada à discricionariedade de cada ente federado

No âmbito da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por exemplo, adota-se o preenchimento por servidor de carreira, como revela o art. 9o da Lei Complementar 550/2014, a saber:[...].

A Controladoria-Geral de União, por sua vez, já contou com advogados e juristas na composição do cargo de Controlador-Geral, sem causar maiores constrangimento à ordem legal.

Desse modo, como dito alhures, há uma escassez de precedentes do STF no tocante aos contornos legais do cargo de Controlador-Geral, mormente se deve ou não ser obrigatoriamente preenchido por servidores da carreira. Ao mesmo tempo, a realidade dos entes federados e seus respetivos Poderes não revelam uniformidade na estruturação desse sistema, o que clama pela adoção de um posicionamento revisto de cautela na abordagem dos contornos jurídicos das normas que tratam da forma de provimento do cargo de chefia do Sistema de Controle Interno.

Embora essa discussão se mostre intensa e necessária, certo é que o formato do pedido proposto pelo autor mostra-se inepto para atingir o fim a que se destina. Isto é, pretende introduzir o raciocínio de que o cargo deva ser ocupado por servidor de carreira, mas, para esse desiderato, pede a extirpação integral do dispositivo responsável pela própria existência do cargo no mundo jurídico. Acaso julgado procedente o pedido nessa parte, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do dispositivo, o efeito da decisão judicial não produzirá vedação ou restrição alguma, mas tão somente gerará um cenário de vácuo no comando da Chefia do Sistema de Controle Interno do Município de Várzea Grande/MT, surgindo, nesses termos, nítida incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido. [...]
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 76655466).

Nesse sentido, o e. TJMG assim decidiu:

“- Não há inconstitucionalidade em relação ao cargo de provimento em comissão de Controlador Geral, criado pelo §2o do art. 10o da Lei Municipal 1406/2008, uma vez que, além de ser um cargos de direção, parte das suas atribuições demonstram a relevância da nomeação de pessoa de confiança do Prefeito Municipal, sobretudo as relacionadas nos incisos VI VIII, XII do citado dispositivo.”
(ADI 1.0000.15.084664-0/000 – Relator: Des. Versiani Penna - 4.11.2016)

Por outro lado, o ato impugnado não impede a provimento do cargo por servidor efetivo. Ao contrário, dispõe que a função será preenchida
preferencialmente
por servidores de carreira, de modo que eventual preterição pode ser impugnada pelas vias processuais/fiscalizatórias cabíveis.

O Tribunal de Justiça não deve interferir na estrutura político-administrativa do Município, ainda mais em sede de controle interno, ao se considerar que a função envolve, na essência, atividade de direção/chefia, como consignado por este magistrado, no julgamento da ADI 1014296-32.2020.8.11.0000. Em outras palavras,
“descabe impor restrições ao poder de autoorganização do Município além das já constitucionalmente previstas”
(TJSP, ADI 2126846-72.2016.8.26.0000 – Relator: Des. Álvaro Passos - 26.10.2016; ADI 2135294- 97.2017.8.26.0000 – Relator: Des. Ferreira Rodrigues – 18.4.2018).

Outrossim, consigne-se que o TCE/MT julgou
‘improcedente Representação de Natureza Interna acerca de irregularidade no provimento do cargo de controlador interno, formulado em desfavor da Prefeitura Municipal de Várzea Grande”
(Processo no 18.659-7/2017 – Relator: Conselheiro Luiz Henrique Lima – 12.6.2018 -
ID 73221471),
justamente por considerar que as funções desempenhadas são de direção e assessoramento (DAS).

Em arremate, reconhece-se que este e. Órgão Especial, no julgamento da ADI 1014296-32.2020.8.11.0000, declarou inconstitucional a criação do cargo Auditor Geral do Município de Cáceres, por falta de
“previsão de suas atribuições na norma impugnada”
(Relator: Des. Carlos Alberto da Rocha - Órgão Especial - 23.10.2020)
,
bem como do cargo do cargo de Auditor Geral do Município de Rondonópolis, ao considerar o
“desempenho de atividade de natureza técnica/científica próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, precipuamente ante o fato de constar a necessidade de “emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração”
(Relator: Des. Carlos Alberto da Rocha - Órgão Especial – 28.5.2020).

Os entendimentos adotados, além de não possuírem efeito vinculante, diferem da situação apresentada nesta ADI, na qual as atribuições do cargo de Secretário de Controle Interno do Município estão devidamente descritas na norma impugnada e revelam desempenhos de atividades inerente à direção do órgão municipal, com relação de subordinação e confiança do chefe do Poder Executivo Municipal, s.m.j.

Nesse prisma, impõe-se preservar a vigência da norma atacada.

Da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 3.652/2011

Esse ato normativo assim dispõe:

“Art. 3o Ficam criados na Controladoria Geral do Município, os seguintes cargos comissionados, alterando, pois, a redação do art. 13 da Lei no 3.242/2008, nos seguintes termos:

"Art. 13. (...)

I-01 (um) Secretário da Controladoria Geral-DGA-1;

II - 01 (um) Secretário Adjunto da Controladoria Geral - DGA - 2;

III - 02 (dois) cargos de Coordenadores - DGA - 4;

IV - 03 (três) cargos de Assessoria Especial - DGA-5;

V - 02 (dois) cargos de Assessoria Técnica - DGA - 6;

VI - 01 (um) cargo de Secretária Executiva - DGA- 8;

VII - 05 (cinco) cargos de Superintendente da Controladoria - DGA - 3.

§ 1o Compete ao Coordenador de Auditoria:

I - promover as atividades de auditoria;

II - orientar tecnicamente os órgãos sujeitos à ação da Controladoria Geral do Município (CGM);

III - estabelecer planejamento de auditoria;

IV - elaborar planos anuais de avaliação e de gestão do sistema de auditoria e controle interno;

V - implementar os planos anuais de avaliação do sistema de auditoria e controle interno;

VI - acompanhar e avaliar os indicadores de resultados ou outros mecanismos de avaliação da eficácia e a eficiência da gestão dos recursos públicos;

VII - exercer o acompanhamento dos limites definidos pela legislação;

VIII - acompanhar os trabalhos realizados nas Unidades Setoriais de Controle Interno;

IX - acompanhar o cumprimento dos planos anuais de controle de gastos;

X - promover ações de integração das informações relativas à aplicação de recursos públicos;

XI - prestar assistência às Coordenadorias de Auditoria na articulação com os Órgãos e entidades;

XII - definir previamente os indicadores para os trabalhos de avaliação da gestão dos órgãos e entidades;

XIII - supervisionar os trabalhos de auditorias;

XIV - analisar pareceres, relatórios e recomendações de auditoria, elaborados por auditores, visando garantir padrão e unidade de entendimento;

XV - extrair, formatar e disponibilizar informações dos diversos sistemas corporativos;

XVI - acompanhar as publicações de acórdãos, resoluções e decisões dos órgãos de controle;

XVII - gerenciar o banco de dados;

XVIII - manter arquivos atualizados;

XIX - acompanhar o desenvolvimento dos indicadores do sistema de controle interno;

XX - manter atualizadas, em arquivo físico e digital, as legislações;

XXI - buscar informações sobre controle interno;

XXII - desenvolver programas e/ou sistemas que facilitem a execução dos trabalhos de avaliação do sistema de controle interno;

XXIII - prestar suporte na realização de eventos;

XXIV - prestar suporte aos auditores do Município;

XXV - realizar revisão textual nos documentos emitidos pela Controladoria Geral do Município;

XXVI - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal;

XXVII - propor melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados;

XXVIII - instituir e manter sistema de auditoria e controle interno;

XXIX - promover avaliações sistemáticas dos resultados das ações de controle interno;

XXX - coordenar a elaboração do relatório e parecer técnico conclusivo sobre as contas do Prefeito Municipal;

XXXI - prestar orientação às equipes de auditoria no desempenho dos trabalhos de auditoria e na elaboração dos relatórios de auditoria;

XXXII - elaborar manuais sobre métodos e medidas de avaliação do sistema de controle interno do Poder Executivo;

XXXIII - comprovar a legalidade dos atos praticados pelos gestores de recursos públicos;

XXXIV - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

XXXV - verificar a exatidão dos balanços, balancetes e outras demonstrações contábeis;

XXXVI - verificar a exatidão dos controles financeiros, patrimoniais, orçamentários, administrativos e contábeis;

XXXVII - examinar a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, dispensas ou inexigibilidade de licitação;

XXXVIII - revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXXIX - examinar e emitir parecer sobre as contas anuais;

XL - exercer o controle dos direitos, obrigações e haveres do Município;

XLI - acompanhar os procedimentos licitatórios desde a elaboração do edital até a homologação;

XLII - analisar os processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação;

XLIII - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos técnicos especializados, dos convénios e de outros acordos celebrados;

XLIV - examinar o emitir parecer sobre as solicitações de reajuste de valor e de outras alterações contratuais;

XLV - verificar eventuais prorrogações de prazo de execução do empreendimento em virtude de fatos supervenientes;

XLVI - acompanhar e fiscalizar a realização de obras e reformas no conjunto arquitetônico das obras, conferindo os valores apresentados para pagamento com os serviços realizados e os materiais efetivamente empregados, com base nas planilhas orçamentárias aprovadas correspondentes às obras vistoriadas;

XLVII - verificar eventuais acréscimos ou supressões de serviços ou materiais necessários ao perfeito cumprimento do objeto do contrato;

XLVII - I - avaliar a adequada propriedade do produto parcial ou final obtido, em face da especificação determinada;

XLIX - analisar os processos de pagamentos de obras e suas planilhas de medições até entrega definitiva.

§ 2o Compete ao Coordenador de Normas e Controladoria:

I - controlar os documentos e prazos de processos de auditoria;

II - controlar os prazos dos processos de tomada de contas especiais;

III - monitorar o prazo de encaminhamento de documentos das Unidades Setoriais de Controle Interno para a CGM;

IV - manter arquivo e controle das obras literárias de propriedade do órgão;

V - prestar suporte na realização de eventos promovidos pela Controladoria Geral do Município;

VI - prestar suporte aos auditores do Município nos trabalhos de auditoria e controle interno;

VII - fornecer mensalmente ao Superintendente de Auditoria e Controle Interno informações sobre os documentos produzidos na Controladoria Geral do Município;

VIII - arquivar e manter sistema de arquivo dos documentos da Controladoria Geral do Município;

IX - estabelecer programa de trabalho e procedimentos de controle;

X - orientar a elaboração de atos normativos sobre procedimentos de controle;

XI - medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos operacionais e de controle interno;

XII - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo;

XIII - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública;

XIV - verificar o cumprimento da missão institucional e da situação fiscal dos órgãos e entidades do Poder Executivo;

XV - avaliar o cumprimento do planejamento e do programa de trabalho;

XVI - elaborar pareceres, relatórios, recomendações e orientações;

XVII - promover avaliações sistemáticas dos resultados das ações de controle interno no âmbito do Poder Executivo;

XVIII - realizar a revisão anual dos documentos emitidos pela Controladoria Geral do Município."

Ocorre que, nesse ponto, o Poder Executivo do Município de Várzea Grande/MT, após a publicação da LC no 3.652/2011, editou outras três normas [Lei no 3.754/2012, Lei no 3.649/2011 e Lei no 3.965/2013], que promoverem alterações na estrutura administrativa do Sistema de Controle Interno (Lei no 3.754/2012, Lei no 3.649/2011 e Lei no 3.965/2013).

Essas leis não foram impugnadas pela AUDICOM-MT, embora integrem o complexo normativo apontado como inconstitucional.

Tratando-se de atos normativos que possuem vínculo de interconexão com leis subsequentes, cabe ao autor da Ação Direta de Inconstitucionalidade, no momento da sua postulação, submetê-los integralmente ao Tribunal, sob pena de obstar o efetivo exercício do controle concentrado de constitucionalidade, como bem pontuou a i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, em seu parecer (ID 76655466).

Ausente a impugnação de todo o conjunto normativo,
“a ação não se credencia a julgamento de mérito”
(STF, ADI 3.261/AL – Relator: Min. Marco Aurélio – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

Nesse ponto, a ADI deve ser extinta.

Com essas considerações, julga-se
IMPROCEDENTE
a presente ADI.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL)

Senhora Presidente,

Subscrevo praticamente todo o voto do eminente relator, Desembargador Marcos Machado. Tenho apenas um único senão, que, volto a insistir, é em relação ao inciso I do artigo 22 da lei questionada.

O artigo 22 da Lei n. 4083/2014, que está relacionado ao assessor técnico, é uma disposição que abrange todas as carreiras que tenham Assessoria Técnica, tanto que o título dela é “Assessor Técnico”.

Diz o artigo 22 :

Compete ao Assessor Técnico, o assessoramento técnico especializado a todas as unidades da Secretaria, podendo este abranger as áreas jurídica, tecnológica, de comunicação, de planejamento, além de outras, de acordo com as especificidades funcionais que atendam às necessidades da Secretaria, demandadas pelo Secretário e as seguintes atribuições:

I - Elaboração de pareceres, laudos técnicos, notas técnicas de acordo com a área funcional.

II - Prestar assessoramento ao Secretário ou autoridade equiparada em matérias que requeiram o desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos às políticas públicas de interesse do governo municipal.

III - Prestar assessoramento ao Secretário nas diversas fases do processo decisório que requeiram conhecimentos e confiança;

IV - Assessorar o Secretário nas atividades de levantamento, compilação e análise de dados e informações relativas às variáveis que participam do processo decisório, relativo à matéria objeto de análise e decisão superior;

V - Instruir expedientes sobre matérias estratégicas de governo, que requeiram análise e parecer de mérito submetido ao seu exame;

VI - Assessorar a chefia superior no acompanhamento técnico da ação programática da Administração Municipal;

VII - Coletar, organizar, analisar e gerenciar dados e informações técnicas relativas ao controle da execução das políticas públicas municipais e das metas e objetivos do governo;

VIII - Acompanhar a autoridade superior em repartições públicas, audiências, encontros, entre outros eventos para os quais for designado;

IX - Participar, quando indicado, de conselhos, comitês, comissões e grupos de estudos em geral, que requeiram assessoramento técnico;

X - Assessorar a chefia superior na apuração e avaliação dos indicadores de desempenho e de qualidade das unidades de trabalho;

XI - Desenvolver outras atividades de assessoramento e as determinadas pelo Secretário.

Embora genérico o inciso I do citado dispositivo, por envolver o assessoramento de todas as áreas técnicas da municipalidade, a elaboração de pareceres, de laudos técnicos e notas técnicas não podem ser considerados funções que possam ser desempenhadas por agentes comissionados, senão por agentes ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parece-me que essa é uma função típica de cargo a ser preenchido por concurso público, pois todos sabemos que os cargos comissionados não têm natureza permanente e toda a rotina de permanência é de natureza efetiva, que reclama concurso público. Fico a devanear o controlador interno ou assessor jurídico contratado para dar pareceres.

Assessor não pode dar pareceres para a Municipalidade, para isso tem o Procurador do Município, que exige cargo de provimento efetivo.

Por isso, tenho como inconstitucional o inciso I do art. 22 da Lei n. 4.083/2014, em face de as funções nele previsto serem típicas de cargos que exigem concurso público, sendo esse o único adendo que faço ao voto do Desembargador Marcos Machado, haja vista que os demais estão dentro daquilo que se pode descrever como sendo de cargo comissionado.

Portanto,
julgo parcialmente procedente
a presente ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 22 da Lei 4083/2014.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (8o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (10o VOGAL)

Com a devida
vênia
do douto relator, acompanho o voto do Des. Orlando Perri, porque entendo que há um conflito neste citado artigo.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (12o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Retifico meu voto para julgar parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE)

Eminentes Pares,

Estamos com um problema técnico, pois a ação direta de inconstitucionalidade precisa da maioria, em nosso
quórum
daria sete votos, mas foram seis votos.

Como ainda há membros do Órgão Especial que não votaram, adiarei a conclusão do julgamento para colher os votos dos membros ausentes.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o VOGAL)

Senhora Presidente,

Apenas poderá ser dada vista àqueles membros que estavam presentes no início do julgamento, porque para ser iniciado precisa ter quórum mínimo.

Assim, aqueles que estavam presentes, ouviram o relatório, participaram do primeiro voto e ausentaram-se nas sessões seguintes e podendo o voto deles alterar o julgamento, a esses se deve dar vista dos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE)

Estavam presentes no início do julgamento os Desembargadores Paulo da Cunha e Rui Ramos Ribeiro.

EM 10 DE JUNHO DE 2021:

PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, O RELATOR JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO SENDO ACOMPANHADO PELOS 1o, 3o, 11o E 12o VOGAIS. O 4o VOGAL, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, SENDO ACOMPANHADO PELOS 5o, 7o, 8o E 10 o VOGAIS, BEM COMO PELO 2o QUE RETIFICOU O SEU VOTO. A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FOI ADIADA PARA COLHER OS VOTOS DOS 6o E 9o VOGAIS, QUE ESTAVAM AUSENTES NA PRESENTE SESSÃO E AGUARDAVAM.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL)

Senhora Presidente,

Os autos vieram-me para proferir o voto, portanto, acompanho a divergência, porque votei nesse sentido em outras ações idênticas de Rondonópolis e Cáceres.

É como voto.

V O T O RETIFICADO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (11o VOGAL)

Senhora Presidente,

Embora conste que acompanhei o voto do relator, acompanho o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

EM 12 DE AGOSTO DE 2021:

PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 4o VOGAL - DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021